Tribunal: CARF
Processo: 11080.906812/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.906812/2014-48
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-009.968 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Embargante
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 65, DO ANEXO II, DO RICARF.
ACOLHIMENTO. EFEITOS.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos diante da comprovação de
omissão do julgado, ou seja, ausência de manifestação sobre matéria que
deveria ter sido enfrentada no julgamento do recurso voluntário. Contudo,
sanadas as omissões e verificando-se a ausência de embate com o resultado do
acórdão embargado, resta, portanto, incabíveis os efeitos infringentes.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas no despacho
de admissibilidade.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.906812/2014-48
Fl. 4766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906812/2014-48

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão
no 3301-004.389, proferido em 21/03/2018, por esta Turma de julgamento, cuja decisão foi assim
ementada:
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
AUTOS DE INFRAÇÃO CONEXOS.
No julgamento dos pedidos de ressarcimento de créditos de IPI, deve ser aplicado o
resultado do julgamento do auto de infração por insuficiência de recolhimento de IPI.
Aplicação
dos
resultados
dos
processos
n°
10830.725456/2012-17
e
n°
10830.726826/201314.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
PAGO.
RESTABELECIMENTO
DE
CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO LÓGICA DE CAUSA E EFEITO.
Os valores de IPI lançados de ofício em auto de infração correspondem ou ao IPI
escriturado pelo próprio contribuinte e que restou desacobertado por glosa de créditos
ilegítimos, ou ao IPI não lançado em nota fiscal pelo contribuinte e que foi apurado pela
Fiscalização. Tratando-se, assim, de valor de débitos líquidos dos créditos legítimos, o
pagamento do auto de infração não restaura crédito algum à escrituração fiscal do
contribuinte.
Recurso voluntário parcialmente provido.
A embargante em sua peça (e-fls. 4729-4732) sustenta que o acórdão está eivado
dos seguintes vícios:
1. Omissão quanto ao arbitrário reordenamento das compensações efetuado pela
autoridade fiscal, deduzido no capítulo III.3 do recurso voluntário;
2. Omissão quanto à nulidade do acórdão de manifestação de inconformidade,
deduzida no capítulo III.4 do referido recurso.
Requer, por conseguinte, que “sejam as omissões apontadas nos presentes
aclamatórios, de modo que reste anulado o acórdão de julgamento da manifestação de
inconformidade, por cerceamento de defesa, nos termos do item III. 3 do recurso voluntário.
Subsidiariamente, requer sejam analisadas as razões pela homologação integral das
compensações, na medida em que demonstrado que havia créditos suficientes para lastreá-las
no período de apuração objeto do pedido de ressarcimento, conforme item III.4 do recurso
voluntário”.
O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 4762-4764 entendeu pela plausibilidade
das duas alegações, determinando a redistribuição a esta Relatora, para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos nos exatos termos do r.
despacho de admissibilidade de e-fls. 4762-4764.
Fl. 4767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906812/2014-48

Origem da controvérsia
Foi interposta na unidade de origem, manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório que não homologou as compensações com créditos de IPI do 3o trimestre de
2011, apresentadas a partir de 20 de março de 2014.
De acordo com a informação fiscal (e-fls. 3759-3762), foi lavrado auto de
infração em relação aos períodos de julho de 2011 a outubro de 2014 (processo administrativo n°
10830.723689/2015-10).
A redução a zero do saldo de créditos resultou dos procedimentos da devolução à
escrita fiscal dos estornos de crédito efetuados pela DELL, da inclusão dos valores lançados de
ofício no auto de infração, do estorno de créditos não ressarcíveis (consumo dos saldos pelos
PER apresentados em períodos anteriores e pelos autos de infração dos processos
10830.725456/2012-17 e 10830.726826/2013-14) e da anulação do saldo credor inicial.
Em relação ao saldo credor inicial, sua formação depende das decisões tomadas
nos processos n° 10830.725456/2012-17 (períodos de março de 2007 a dezembro de 2008) e n°
10830.726826/2013-14 (períodos de janeiro de 2009 a março de 2010).
A 3a Turma da DRJ/POR, acórdão n° 14.617-11, negou provimento a
manifestação de inconformidade.
Por sua vez, o acórdão embargado consignou que:
- O processo n° 10830.723689/2015-10 não tem reflexo no presente, pois fora
pago integralmente, o que não acarreta o restabelecimento de créditos à empresa.
- Diante do não reconhecimento de parte do direito ao ressarcimento de IPI, em
decorrência de infrações apuradas nos autos de infração dos processos n° 10830.725456/2012-17
(provido o recurso voluntário) e 10830.726826/201314 (provido em parte o recurso voluntário),
devem ser aplicados no presente processo os efeitos das decisões proferidas naqueles dois.
A conclusão foi por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que a
unidade de origem proceda ao encontro de contas estampado no PER/DCOMP, homologando
total ou parcialmente, de acordo com o resultado da apuração e comprovação de todos os valores
envolvidos, aplicando-se os resultados dos processos n° 10830.725456/201217 n°
10830.726826/201314.
(i) Omissão quanto ao arbitrário reordenamento das compensações efetuado pela
autoridade fiscal, deduzido no capítulo III.3 do recurso voluntário
Alega o embargante que:
O Recurso Voluntário interposto no presente processo tem por objeto o acórdão
no 14-61.711, da 8a Turma DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação da
inconformidade apresentada pela Recorrente contra despacho decisório que indeferiu
seu pedido de ressarcimento de IPI relativo ao 3o trimestre de 2011 (PER/DCOMP
06423.90318.200314.1.1.01-0257).
Fl. 4768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906812/2014-48

O não reconhecimento do direito creditório, fundamentado da informação fiscal
de fls. 3759-3762, está relacionado (i) aos efeitos dos Autos de Infração no
10830.725465/2012-17
(período
de
março/2007
a
dezembro/2008),
10830.726826/2013-14 (período de janeiro/2009 a junho/2011) e 10830.723689/2015-
10 (julho/2011 a outubro/2014), por meio do qual foram constituídos créditos IPI, em
parte, lançados de ofício, e, em parte, compensados com créditos registrados na escrita
fiscal da Embargante e (ii) ao alegado erro na ordem cronológica de apresentação dos
pedidos de ressarcimento de IPI do 2o ao 4° trimestres de 2012, do 1o e do 2o
trimestres de 2013, e do pedido em exame, relativo ao 3o trimestre de 2011.
Desde sua manifestação de inconformidade, a Embargante enfrentou ambas as
razões do despacho decisório, fazendo-o, especificamente no que diz respeito à
suposta insuficiência de créditos ocasionada pelo reordenamento indevido e arbitrário
das compensações realizado pela Autoridade Fiscal, de forma expressa, no seu
capítulo III.3 do seu Recurso Voluntário, às fls. 4292-4302 do presente processo.
Não houve reordenamento das compensações efetuado pela autoridade fiscal,
pois a análise foi feita de acordo com a apresentação das compensações pela empresa. Não
houve reordenação, mas sim manutenção da ordem de acordo com as datas de transmissão.
O consumo do excedente de crédito se deu, como já posto acima, em virtude
dos procedimentos da devolução à escrita fiscal dos estornos de crédito
efetuados pela DELL, da inclusão dos valores lançados de ofício no auto de
infração, do estorno de créditos não ressarcíveis (consumo dos saldos pelos
PER apresentados em períodos anteriores e pelos autos de infração dos
processos n° 10830.725456/2012-17 e 10830.726826/2013-14) e da anulação
do saldo credor inicial. Ademais, a lavratura dos autos de infração (30/08/12;
18/11/13 e 16/10/15) precedem a data de emissão do despacho decisório neste
processo (17/02/16).
Tal argumento está integralmente ligado a outro também constante do tópico III.3
do recurso voluntário. Aduz o contribuinte que, observando-se a própria planilha da informação
fiscal, há saldo credor a ser integralmente ressarcido no PER 06423.90318.200314.1.1.01-0257.
Então, ainda que admitida a retirada dos créditos referentes aos autos de infração -
10830.725465/2012-17, 10830.726826/2013-14 e 10830.723689/2015-10 - subsiste o saldo
credor do IPI no valor de R$ 8.722.758,99.
Entendo que o procedimento realizado deixa claro que a fiscalização glosou o
saldo apontado pela Recorrente:
Dos exames efetuados no período fiscalizado, constatamos a falta de
lançamento de imposto, por ter o estabelecimento industrial promovido a saída de
produtos tributados com classificação fiscal e alíquota do IPI indevidas, bem como
aproveitamento indevido de créditos na escrita fiscal.
Por meio do auto de infração lavrado em 16/10/2015, objeto do Processo
Administrativo Fiscal no 10830.723689/2015-10, promovemos o lançamento de ofício
desses débitos conforme abaixo (...)TOTAL 21.966.578,45.
Por meio do Demonstrativo do Excedente de Crédito de folhas 3758, ajustamos
os saldos do Livro de Registro e Apuração do IPI de folhas 3683/3722, conforme
segue:
Fl. 4769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906812/2014-48

- na coluna (D), devolvemos à escrita fiscal os estornos/anulações de credito dos
PER efetuados pelo contribuinte;
- na coluna (E1) – Débito apurado, incluímos os valores lançados de ofício no
auto de infração de folhas 3723/3757, supramencionados;
- na coluna (E3) – Estorno de Crédito não Ressarcível, anulamos o saldo inicial
do período fiscalizado (julho/2011), uma vez que esse saldo fora consumido pelos
PERs apresentados em períodos anteriores e por autos de infração, conforme abaixo:

Na análise do direito creditório, devemos observar ainda a ordem cronológica
em que foram apresentados os Pedidos de Ressarcimento analisados. Ou seja, os
pedidos serão analisados por ordem de transmissão, independente do período de
apuração ao qual se refira.

Assim, considerando os saldos ajustados no Demonstrativo de Excedente de Crédito,
bem como a ordem de transmissão dos PERs, constatamos que o excedente de crédito
do 3o trimestre de 2011, solicitado no PER 06423.90318.200314.1.1.01-0257, foi
consumido por débitos escriturados/lançados na escrita fiscal no período entre o
trimestre em questão (setembro/2011) e o mês anterior à transmissão do pedido
(fevereiro/2014).
Logo, o contribuinte NÃO faz jus ao excedente de crédito pleiteado nesse PER.
Dessa forma, o demonstrativo do excedente de crédito básico (Lei 9.779/99) de e-
fls. 3759-3762, na coluna M, mostra a glosa do suposto valor disponível:
Fl. 4770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906812/2014-48

Diante disso não basta a análise da coluna L e da Coluna I, porquanto a Coluna M
se refere à diferença entre o valor do ressarcimento solicitado pelo contribuinte e aquele passível
de concessão (Coluna (I) - Coluna (J)).
De toda a sorte, o valor de R$ 8.722.758,99 não estava disponível para a
utilização, pois fora integralmente glosado.
Ressalto que o acórdão da DRJ abordou tais questões - firmou a validade do
procedimento fiscal e afastou a existência de saldo disponível - estando ausentes os elementos do
art. 59, do Decreto n° 70.235/72.
Do exposto, acolho os embargos para sanar a omissão apontada, nos termos
acima, sem efeitos infringentes.
(ii) Omissão quanto à nulidade do acórdão de manifestação de inconformidade,
deduzida no capítulo III.4 do referido recurso

As justificativas são:
Outrossim, arguiu a Embargante a nulidade do acórdão de julgamento da manifestação
de inconformidade, por cerceamento de defesa, no tópico III.4 do referido recurso, às
fls. 4302-4304 dos autos, ante a injustificada negativa da perícia técnica pela DRJ. Tal
perícia fez-se necessária para solucionar ao impasse quanto à existência de créditos
passíveis de ressarcimento, seja considerando os impactos dos autos de infração, seja,
sobretudo, considerando a metodologia empregada pela Autoridade Fiscal para
examinar os créditos em discussão, que se utilizava de débitos compensados com
pedidos de ressarcimento de IPI períodos de apuração posteriores ao aqui em análise
Fl. 4771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906812/2014-48

para justificar o consumo do excedente de crédito pretendido no PER objeto deste
processo.
Embora mencione a nulidade, o pedido feito no capítulo III.4 (Mérito – Da
necessidade de prova pericial) foi de reforma do acórdão de manifestação de inconformidade
para o fim de se autorizar o exame de perícia contábil.
Objetiva nesse pedido em sede de recurso voluntário, demonstrar a
obrigatoriedade da realização da perícia para demonstrar que, caso mantidos os créditos glosados
nos autos de infração n°10830.725465/2012-17, 10830.726826/2013-14 e 10830.723689/2015-
10, ainda assim possuiria saldo credor passível de ressarcimento.
A despeito do argumento, os demonstrativos da fiscalização apontam a ausência
de saldo credor, o que por si só demonstra a desnecessidade de nova verificação.
Por outro lado, a autoridade julgadora administrativa, a teor do art. 18 do Decreto
no 70.235/1972, pode determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de
diligências ou perícias, mas somente quando entendê-las necessárias ao seu convencimento,
devendo indeferir as prescindíveis ao julgamento.
As diligências voltam-se a resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que
seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio às partes
componentes da relação jurídica. Já as perícias existem para fins de que sejam dirimidas questões
para as quais se exige conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria impossível de ser
resolvida a partir do conhecimento das partes e do julgador.
No caso, a DRJ deixou claro que a perícia era dispensável e o fez com a devida
motivação:
No tocante à perícia pretendida, há que ser indeferida por duas razões.
Primeiramente porque os quesitos apresentados pela Interessada são irrelevantes
para a decisão sobre o direito de crédito.
Cabe, primeiramente, esclarecer que o Código de Processo Civil (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015) deixa claro quando a perícia é completamente descabida,
como no caso dos autos, com os devidos destaques:
Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
§ 1° O juiz indeferirá a perícia quando:
I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;
[...]
Conforme já exposto, o que determinou a inexistência do direito de crédito
foram os autos de infração lavrados, no âmbito dos quais foram efetuadas glosas e
apurados novos débitos.
Fl. 4772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906812/2014-48

Ademais, as duas alegações adicionais apresentadas pela Interessada (que não
dizem respeito às infrações apuradas e discutidas no âmbito dos autos de infração),
que se referiram à reescrituração de créditos e aos erros na apuração dos saldos
passíveis de ressarcimento, revelaram-se improcedentes.
Além disso, os quesitos apresentados pela Interessada não requerem opinião
técnica especializada e, em maioria, baseiam-se em premissas equivocadas.
O primeiro quesito pretendeu obter uma resposta previsível, que é o saldo
inicial de crédito básico contido originalmente em sua escrituração e que foi reduzido
em razão das infrações apuradas no âmbito dos autos de infração.
O segundo quesito pressupõe a não existência de dois lançamentos que foram
realizados e, portanto, dizem respeito a uma situação completamente hipotética.
Os quesitos 3 a 6 são de fácil constatação e não têm relevância para o caso em
análise, uma vez que os créditos que integram os pedidos de ressarcimento devem ser
estornados pela própria Interessada de sua escrituração, sob pena de duplo
aproveitamento (por meio de compensação escritural com os débitos apurados em
períodos anteriores e por meio do ressarcimento em espécie ou por compensação com
débitos de outros tributos ou contribuições federais).
Dessa forma, a glosa, pela Fiscalização, de créditos não estornados pela própria
Interessada (que não fizeram parte dos pedidos de ressarcimento ou de declarações de
compensação) terá implicação somente para os autos de infração, fazendo com que os
débitos escriturados no RAIPI fiquem a descoberto.
Já a glosa, pela Fiscalização, da parcela de créditos estornados pela própria
Interessada, em razão dos pedidos de ressarcimento apresentados, implicarão a
redução ou anulação do saldo a ser ressarcido.
O sétimo quesito também se apoia na hipótese de não terem sido glosados nos
autos de infração os créditos não estornados por ela mesma (que não fizeram parte dos
pedidos de ressarcimento).
Como esclarecido anteriormente, há dois equívocos na análise da Interessada.
Primeiramente, esses créditos não foram objeto de pedido de ressarcimento (e nem
poderiam ser, pois não se referem a créditos de cada trimestre-calendário). Ademais,
esses créditos sofreram os efeitos dos autos de infração lavrados.
Em relação aos quesitos 8 e 9, novamente se trata de informações facilmente
apuráveis e que se baseiam em hipóteses que não correspondem à realidade dos fatos.
Assim, diante da definitividade das glosas efetuadas no auto de infração pago e
da aplicação das consequências da manutenção dos valores glosados e lançados nos
outros dois autos de infração ao presente processo, que deles decorre, não existe
direito de crédito em favor da Interessada. Esclareça-se, mais uma vez, que a matéria
apurada nos autos de infração somente pode ser neles discutida, devendo-se aplicar
aos processos decorrentes as consequências das decisões dos processos próprios.
Acrescente-se que, em relação às duas alegações que dizem respeito somente ao
ressarcimento de créditos, a Interessada não tem razão alguma.
Dessarte, acolho os embargos para sanar a omissão apontada nos termos postos
acima, sem efeitos infringentes.
Fl. 4773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906812/2014-48

Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
para sanar as omissões apontadas no despacho de admissibilidade.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 4774
DF CARF MF
Documento nato-digital